Tribunal: TJSP
Processo: 7002517-73.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002517-73.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ADALBERTO LUÍS DOS REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002517-73.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7002517-73.2019.8.26.0071
Agravante: Adalberto Luís dos Reis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 47.241
Adalberto Luís dos Reis interpôs o presente
agravo (fls. 25-27) contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru (fl. 22), que deferiu parcialmente o
pedido de remição de pena por estudo, desconsiderando o período de
16.11.2011 à 20.4.2012, por cuidar de pena já extinta pelo
cumprimento. Inconformado, argumenta com o direito adquirido,
assegurado na Constituição.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 29-32.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento ao agravo (fls. 37-40).
É o relatório.
Não se controverte, nos autos, que o
ora agravante se dedicou ao estudo no período de 16.11.2011
a 20.4.2012 (fls. 4 e 5); tampouco que praticou falta grave
aos 2.5.2015, com repercussão no direito à remição.
Insurge-se, o agravante, contra a parte
da decisão que considerou, no período de 16.11.2011 a
20.4.2012: o sentenciado ficou preso por outra execução, cujo
qual já foi extinta a punibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002517-73.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Ao que se infere dos autos, o agravante
se sujeita a várias execuções, das quais cumpriu
integralmente as penas decorrentes das 13 primeiras.
Atualmente, pende de cumprimento as execuções: a) 14a por
crime de roubo cometido aos 9.11.2013; b) 15a por crime de
roubo cometido aos 23.10.2013 e c) 16a por crime de tráfico
cometido aos 30.6.2014.
Conquanto o período de estudo seja
anterior ao início do cumprimento da 14a execução,
argumenta-se, não se pode olvidar que o processo de
execução seja contínuo, havendo a unificação das penas e
observância do comportamento do sentenciado durante todo
o tempo de cumprimento. Tanto que a falta grave cometida
aos 2.5.2015 alcançou a remição anterior.
Contudo,
naquele
período
o
ora
agravante esteve em cumprimento de execução de pena,
sobre a qual deveria ter incidido o benefício. Se isso não
ocorreu naquela oportunidade, o benefício não pode restar
como crédito, para desconto de penas por delitos futuros.
Assim,
pendendo
de
cumprimentos
execuções por delitos havidos em 2013 e 2014, não se pode
deferir remição por estudo, ocorrida esse último em período
anterior. O direito à remição somente alcança a execução de
penas por crimes já cometidos pelo sentenciado-estudante e
não se constitui em verdadeira caderneta de poupança, onde
se acumulam créditos para execuções, por delitos posteriores.
Portanto, não surge da leitura um
direito adquirido a remições, exceto por penas que se
executam, ou venham a ser cumpridas em período posterior,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002517-73.2019.8.26.0071 -Voto no
4
mas por delitos consumados anteriormente ao lapso temporal
da pretendida remição.
Aliás,
sequer
se
compensam
penas
cumpridas com excesso de execução, com execuções por
delitos havidos em datas futuras. Neste caso, o excesso de
execução pode até gerar direito a indenização, contudo, não
há norma legal autorizando desconto em penas por crimes a
advir. Além de ilegal, seria antiético que se incentivassem
novas práticas criminosas, com possibilidade de créditos
para descontos nas penas.
O mesmo ocorre com o direito de
remição. Aliás, de estudos e leituras anteriores, sequer se
cogita de possível indenização, porque não aproveitados para
descontos em penas, visto que o fato em si já restou
proveitoso ao sentenciado.
Desse modo, correta a decisão ora
embargada, não havendo como se considerar tempo de
leitura anterior, para desconto em penas por delitos
consumados posteriormente.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao agravo.

Figueiredo Gonçalves
relator